Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701934-09.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX HENRIQUE DEODATO DA CONCEICAO AGRAVADO: A L P CAVALCANTE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, no bojo dos autos do cumprimento de sentença no 0731341-56.2018.8.07.0016, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. Em seu recurso, a parte agravante defende a possibilidade de desconsideração e que foram preenchidos os seus requisitos. Pugna pela desconsideração da personalidade jurídica para que seja realizada penhora no patrimônio dos sócios. Requer o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Defiro a gratuidade postulada. O recurso não pode ser conhecido. Analisando os autos de origem, vê-se que a decisão recorrida (ID 204052864, autos de origem) foi disponibilizada no DJE em 16/07/2024. O agravante, inclusive, reiterou o mesmo pedido em 17/07/2024 (ID 205289665, 205289666, autos de origem), que foi indeferido por meio da decisão de ID 205585602, com fundamento nas razões da decisão ID 204052864. Observa-se que o objeto do agravo é o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que a decisão realmente agravada é aquela disponibilizada no DJE em 16/07/2024. Entretanto, o presente agravo somente foi interposto em 09/08/2023, quando já havia transcorrido o prazo para o recurso competente, logo, tem-se por intempestivo. Neste ponto, ressalta-se que é cediço que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, de modo que ocorreu a preclusão do direito de recorrer da decisão. Neste sentido confira-se entendimento deste E. Tribunal: (Acórdão 1807796, 07326811020238070000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, reconheço a intempestividade do agravo de instrumento interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 80). Sem honorários. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator